Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. CONTRATOS COM NÚMEROS DIVERGENTES. MORA NÃO COMPROVADA. PROTESTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo “ausente”, ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes.
3. A juntada do instrumento de protesto da cédula de crédito bancário antes da prolação da sentença é apta a constituir o devedor em mora.
4. A despeito de a parte Autora ter juntado o instrumento de protesto após o decurso do prazo concedido, o fez antes da prolação da sentença, circunstância que atrai a prevalência dos princípios da economia processual e primazia de julgamento de mérito em detrimento do formalismo processual.
5. Apelação conhecida e provida.